Tribunal: STF
Processo: Rcl 83173
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1.O Estado de Goiás alega ter o Juízo da Vara das Fazenda Pública e Registros Públicos da Comarca de Goianésia inobservado, no Processo n. 5376070-47.2025.8.09.0049, o verbete vinculante n. 60 da Súmula.



    Afirma tratar-se, na origem, de demanda por meio da qual a parte beneficiária pleiteia o fornecimento do medicamento tresiba (insulina degludeca). A tutela antecipada de urgência foi deferida na origem.



    Argumenta que o medicamento sindicado pertence ao Grupo 1A do CEAF, cujo financiamento é de responsabilidade da União e a competência para processar e julgar a lide é da Justiça Federal, nos termos do Tema 1.234/RG.



    Alega que o Juízo reclamado, a deferir a tutela antecipada na origem sem observar sua incompetência para o pleito, violou os paradigmas suscitados.



    Pede, por esse motivo, a cassação do ato reclamado com a determinação de remessa dos autos à Justiça Federal.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    A controvérsia ora em exame cinge-se a analisar se o Juízo reclamado, ao deferir a tutela antecipada de urgência que determinou ao Estado de Goiás o fornecimento do medicamento sindicado, violou as diretrizes estabelecidas no Tema 1.234/RG e, portanto, o disposto na Súmula Vinculante n. 60.



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 60 foi redigido nos seguintes termos:



    O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).



    No julgamento RE 1.366.243 (Tema 1.234/RG), precedente que deu origem à edição da Súmula Vinculante nº 60, este Tribunal homologou o acordo a respeito das diretrizes a serem observadas nas ações judiciais de fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde - SUS, estabelecendo a uniformização da nomenclatura dos medicamentos integrantes das políticas públicas do SUS (incorporados ou não incorporados), competência jurisdicional, responsabilidade pelo custeio dos medicamentos e a implantação da plataforma nacional com informações a respeito das demandas administrativas e judiciais de acesso a fármacos. Transcrevo a ementa do julgado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA.



    [...] 



    VI. MEDICAMENTOS INCORPORADOS 



    6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.



    6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, integrantes do presente acórdão.



    [...]



    IX. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE: “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)” (RE 1366243, relator ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 11/10/2024) (Grifei).



    A tese firmada no julgamento do Tema 1.234 foi reapreciada no julgamento do RE 1.266.243-ED, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, ocasião na qual foram estabelecidas as seguintes diretrizes em relação à competência:



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC”; e 3) acolheu parcialmente os embargos opostos pela União, tão somente quanto à modulação dos efeitos da decisão no que se refere à competência, para abarcar também os medicamentos incorporados, devendo ser suprimido do Capítulo 5 do voto condutor do acórdão embargado a remissão ao "item 1 do acordo firmado na Comissão Especial", por referir-se unicamente aos medicamentos não incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico. (Grifei)



    No caso dos autos, o Juízo reclamado deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar que o ente público reclamante fornecesse o medicamento tresiba (insulina degludeca), incorporado, para tratamento de diabetes mellitus tipo 2. Confira-se o teor do ato reclamado:



    [...]



    Inicialmente, RECEBO a emenda à inicial referente a inclusão do Estado de Goiás no polo passivo.



    Passo ao exame do pedido de tutela antecipada. 



    O artigo 300 do Código de Processo Civil, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”.



    Os parágrafos 2º e 3º do mesmo preceptivo legal enunciam, por seu turno, que “a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificativa prévia” e que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.



    À vista de tais requisitos, assim lecionam os eminentes doutrinadores Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira:



    [...]



    Dessa forma, verifica-se a necessidade de observância de critérios para a aferição da presença dos nominados requisitos, inaudita altera pars, atentando-se para a questão de que a presença deles está na faculdade do magistrado que, dentro de seu arbítrio e mediante a análise minuciosa da prova documental acostada deve decidir de forma concisa sobre a conveniência ou não da concessão.



    O pleito antecipatório cinge-se para que seja assegurando o fornecimento de Insulina Degludeca à substituída.



    O direito à saúde encontra amparo no texto constitucional, afigurando-se como um direito fundamental do indivíduo, sendo expressamente consignado no art. 196 da Carta Constitucional:



    [...]



    Ainda, encontra-se consolidado na Lei n.º 8.090/90, que regula as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado, em seu artigo 2º, dispondo que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.”.



    Estabelecida essas premissas, em uma cognição sumária, própria ao estágio inicial do processo, pelo conjunto probatório constante nos autos, entendo que preenchido os requisitos para concessão da medida antecipatória.



    In casu, me afigura latente a probabilidade do direito vindicado pela parte autora, porque a paciente apresenta quadro de diabetes millitus tipo 2, necessitando do uso contínuo da Insulina Degludeca (Tresiba), conforme relatório médico juntado na inicial.



    O medicamento almejado foi incorporado ao SUS mediante a Portaria SECTICS/MS nº 59, de 28 de novembro de 2024 e há evidência científica de alta qualidade que respalda a indicação do medicamento para o quadro clínico do(a) substituído(a), conforme certificado pelo NATJUS, daí também surge a probabilidade do direito vindicado pela parte autora, uma vez que a omissão quanto ao fornecimento do fármaco constitui flagrante ilegalidade ao direito à saúde do cidadão.



    A par disso, o texto constitucional supracitado enuncia a responsabilidade do Poder Público quanto a disponibilização do medicamento necessário à manutenção da saúde do cidadão, nos termos prescritos pelos profissionais de saúde que o acompanham, bem como os precedentes dos Tribunais Superiores orientam-se pelo encargo dos entes federativos à incumbência no fornecimento de fármacos sejam eles inseridos ou não nos protocolos clínicos do SUS.



    [...]



    Outrossim, numa cognição sumária, não se aplicam os requisitos estabelecidos no Tema 1.234 do Supremo Tribunal Federal, porquanto tal precedente trata do fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, ao passo que, no caso em análise, o fármaco em questão já foi devidamente incorporado ao referido sistema.



    No que concerne ao perigo da demora ou risco ao resultado útil ao resultado do processo, é evidente diante do quadro fático, porquanto a demora com o início do tratamento médico pode ensejar em progressão da doença, piora do estado clínico do paciente e até mesmo levá-lo a óbito.



    [...] (Grifei)



    O Juízo reclamado entendeu que à demanda não se aplicam as diretrizes do Tema 1.234/RG por se tratar de medicamento incorporado. Contudo, conforme consta expressamente da diretriz prevista no item 6.1 do Tema 1.234, em se tratando de medicamento incorporado, a competência deverá observar o fluxo aprovado no acordo homologado e o Poder Judiciário deverá determinar o fornecimento em face do ente que deve prestá-lo.



    Conforme bem delineado na peça inaugural desta reclamação, o medicamento insulina degludeca (insulina análoga de ação prolongada) pertence ao Grupo 1A da CEAF. 



    Nos termos do acordo homologado nos autos do RE 1.266.243 (Tema 1.234), a competência para processar e julgar demandas nas quais se pleiteia o fornecimento de medicamentos do Grupo 1A é da Justiça Federal:



    4.1) Medicamento incorporado: deverá ser observada a atribuição de responsabilidade definidas em autocomposição nesta Corte, dividida por medicamentos incluídos no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) ou Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF), da seguinte forma, em regra:



    [...]



    a) Grupo 1A do CEAF: Competência da Justiça Federal e responsabilidade de custeio total da União, com posterior ressarcimento integral aos demais entes federativos que tenham suportado o ônus financeiro no processo, salvo se tratar de ato atribuído aos Estados na programação, distribuição ou dispensação;



    Nesses termos, observo que o juízo reclamado não analisou corretamente as diretrizes dispostas no enunciado vinculante n. 60 da Súmula e Tema 1.234.



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda objeto do Processo n. 5376070-47.2025.8.09.0049 com sua posterior remessa à Justiça Federal.



Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente